Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702006-78.2021.8.07.0018 APELANTE: EDILSON ARRUDA ALVES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelante EDILSON ARRUDA ALVES para que apresente o comprovante do pagamento das custas recursais, ou realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC, visto que deixou de apresentar adequadamente o comprovante de recolhimento de custas. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR